Tribunal: STF
Processo: HC 220806
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. EVIDENTE ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento da ação penal, excetuados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal.



    3. Agravo interno desprovido.